Tribunal: TJMT
Processo: 1016922-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016922-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), GUMERCINO FRANCISCO DOS ANJOS - CPF: 472.235.379-49 (AGRAVADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.) (AGRAVANTE), BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO), PAMELA RAFAELA EGER - CPF: 003.046.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DEFERIDO – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não havendo excesso no valor cominado. Tem-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de cominação das astreintes, em questões como a dos autos, com o fito de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação. O pagamento da multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada ou mesmo reduzida, sob pena de que, sendo fixada em valor irrisório, não possua a força cominatória necessária.

É necessária a fixação de prazo para cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016922-53.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.)

AGRAVADO: GUMERCINO FRANCISCO DOS ANJOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.) contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Inexigibilidade de Débito c/c Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por GUMERCINO FRANCISCO DOS ANJOS, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança referente ao empréstimo consignado de n° 010019262895 junto ao benefício previdenciário da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, até posterior deliberação deste Juízo, ou, até decisão final da causa; o descumprimento da ordem resultará na aplicação de multa diária, em R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-se a R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo a Secretaria expedir os ofícios necessários ao cumprimento da ordem judicial.

O agravante alega que o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só do Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento do benefício, no caso, o INSS; incabível o arbitramento de multa diária no valor de R$ 200,00, quando se trata de uma prestação mensal; eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por cada desconto; a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; a sanção não pode ser confundida com indenização, motivo pelo qual não pode prevalecer nos termos arbitrados; pretende a redução da multa; pugna pela dilação do prazo para cumprimento de liminar; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão, ou seja a multa cominatória reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido; concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias; requer-se também que a vigência da medida liminar concedida seja condicionada ao depósito do valor creditado na conta da agravada em conta judicial vinculada aos autos.

Liminar deferida em parte a liminar para fixar o prazo de 15 dias para suspensão dos descontos que deverá incidir no mês de setembro de 2022, considerando que deve ser cumprido os demais termos da decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.) contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Inexigibilidade de Débito c/c Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por GUMERCINO FRANCISCO DOS ANJOS, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança referente ao empréstimo consignado de n° 010019262895 junto ao benefício previdenciário da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, até posterior deliberação deste Juízo, ou, até decisão final da causa; o descumprimento da ordem resultará na aplicação de multa diária, em R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-se a R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo a Secretaria expedir os ofícios necessários ao cumprimento da ordem judicial.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante verifico em parte como relevante o fundamento e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada consta:

“Analisando detidamente a inicial, verifico que merece ser deferida a liminar pretendida. É cediço que, em sede de tutela de urgência, compete ao Juízo, para fins de análise dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do CPC/2015, adiante transcrito, examinar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Aproximando-se o texto legal do mundo concreto dos fatos, percebe-se tranquilamente que existe probabilidade do direito, haja vista que a parte autora sustenta desconhecer o contrato de empréstimo consignado, portanto, os empecilhos decorrentes dos descontos prejudicam a parte autora. Ressalva-se que por ser matéria compreendida como fatonegativo, cabe à parte requerida comprovar a validade do débito, tendo em vista que não há como incumbir a requerente a comprovar fato negativo. Nesse prumo, imperioso esclarecer que a presente medida, em função de seu caráter pode ser revista ao decorrer da instrução processual, pois a providência é reversível, não restando óbices ao deferimento do pedido neste momento processual. A par disso, resta demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que há dívida junto ao banco requerido por suposto empréstimo consignado no 010019262895 que o autor alega não ter contratado, assim, a continuidade dos descontos pode lhe causar prejuízos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, DETERMINANDO A SUSPENSÃO da cobrança referente ao empréstimo consignado de n° 010019262895 junto ao benefício previdenciário da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, até posterior deliberação deste Juízo, ou, até decisão final da causa. CONSIGNE-SE que o descumprimento da ordem resultará na aplicação de multa diária, que fixo desde já em R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-se a R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo a Secretaria expedir os ofícios necessários ao cumprimento da ordem judicial”.

Pretende o agravante a reforma da decisão, ou ao menos que seja limitada/reduzida a multa, bem como seja estendido o prazo para cumprimento da obrigação.

Argumenta que a ausência de aplicação de um prazo razoável para cumprimento da obrigação poderá ocasionar o enriquecimento ilícito da parte Agravada, caso reste implícito que a ordem devesse ser cumprida imediatamente; o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só do Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração; desta feita, é incabível o arbitramento de multa no valor de R$ 200,00, sem fixar um prazo razoável para cumprimento da obrigação.

Elenca que se trata de uma prestação mensal na qual, considerando-se eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por desconto; deve-se ter claro em mente que a obrigação imposta ao Agravante se refere a uma obrigação de não fazer, ou seja, obrigação de não descontar a parcela do empréstimo no benefício do Agravado; acaso mantida a decisão liminar, não se pode perder de vista que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Da análise da pretensão, com razão em parte o agravante no que concerne a necessidade de determinar o prazo para cumprimento da obrigação, até para que possibilite a incidência da multa.

Assim, razoável o prazo de 15 dias para suspensão dos descontos que deverá incidir no mês de setembro de 2022, considerando que deve ser cumprido os demais termos da decisão agravada.

No tocante ao valor excessivo da multa, se apresenta razoável.

A manutenção da multa diária aplicada, essa é plenamente cabível, nos casos em que impõe uma obrigação, cuja finalidade é assegurar o cumprimento da determinação judicial, evitando-se que se protele no tempo.

A previsão de imposição de multa em casos de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer determinada judicialmente tem por escopo compelir a parte ao cumprimento da determinação imposta, a fim de se dar maior efetividade ao processo.

Desta feita, não verifico qualquer prejuízo ao agravante, até mesmo porque, esta deve cumprir a determinação judicial, não havendo assim, razões para se preocupar com a sanção imposta em caso de descumprimento da ordem.

Nessa toada, o professor Luiz Guilherme Marinoni, traçou algumas preciosas linhas acerca do tema em decote, senão vejamos: A multa referida nos arts. 461 do CPC e 84 do CDC possui o visível objetivo de garantir a efetividade da sentença e da tutela antecipatória, fazendo com que a ordem de fazer ou de não-fazer nelas contidas sejam efetivamente observadas. (Luiz Guilherme Marinoni. Tutela específica: artigos 461, CPC e 84 do CDC. 2001, p. 72).

Por oportuno, tem-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de cominação das astreintes, em questões como a dos autos, com o fito de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação.

Consoante à jurisprudência e legislação não existe vedação legal da imposição de multa cominatória, sendo este, meio coercitivo de execução a estimular o cumprimento da obrigação no prazo assinalado. E para que o ônus não venha a recair sobre o Agravante, resta o cumprimento da determinação em prazo hábil determinado na decisão agravada.

Sobre o tema, ARAKEN DE ASSIS leciona que a multa é “o meio executivo primordial à disposição do órgão judiciário (e) consiste na pressão psicológica sobre o devedor, colocando-o diante de duas alternativas: atender ao comando judiciário ou sofrer a imposição de multa de valor exorbitante (astreinte)”. (Cumprimento de sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 223).

A jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando esse se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo preclusão. 2. Isso porque "a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (REsp n. 1.354.913/TO, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/5/2013). 3. Consoante o entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. Todavia, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz entre o simples cotejo do valor da obrigação principal com o valor total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão, e da própria efetividade da prestação jurisdicional. 4. Diversamente, se o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, for transferido para o momento de sua fixação, servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão judicial. 5. Sob esse prisma, o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. 6. Esse critério, por um lado, desestimula o comportamento temerário da parte que, muitas vezes e de forma deliberada, deixa a dívida crescer a ponto de se tornar insuportável para só então bater às portas do Judiciário pedindo a sua redução, e, por outro, evita a possibilidade do enriquecimento sem causa do credor, consequência não respaldada no ordenamento jurídico. 7. (...). 8. Recurso especial parcialmente provido”. (STJ – Terceira Turma - REsp 1475157/SC - Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE - julgado em 18/09/2014, DJe 06/10/2014)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – VALOR RAZOÁVEL – REDUÇÃO INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. A cominação de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer é admitida, de acordo com o art. 461, §4o do CPC, como meio de garantir a efetividade e rapidez do cumprimento da decisão proferida. Não há falar em redução quando fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (AI 116463/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 16/12/2014)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 557 DO CPC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – EXCLUSÃO DO NOME DO REQUERENTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA CONTRATUAL QUE ORIGINOU O APONTAMENTO QUITADA – IMPOSIÇÃO DE ASTREINTE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – ART. 461 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Não se mostra viável a manutenção do nome do consumidor no rol de maus pagadores se constatado o pagamento do débito que originou o apontamento. É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 461, § 4o, do Código de Processo Civil, não havendo excesso no valor cominado. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é a medida que se impõe”. (AgR 86121/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 20/07/2015)

No caso, o agravante não alegou qualquer causa de impedimento ou impossibilidade de cumprir a obrigação, nem mesmo indicou qual empecilho a multa lhe causará para combater a decisão agravada, de modo que esta deve prevalecer.

De outro norte, o valor fixado encontra-se coerente com a realidade do agravante, não havendo assim, quaisquer indícios de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ressalto que o pagamento da multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada ou mesmo reduzida, sob pena de que, sendo fixada em valor irrisório, não possua a força cominatória necessária.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para fixar o prazo de 15 dias para suspensão dos descontos que, conforme a liminar foi determinada a incidência no mês de setembro de 2022, considerando que deve ser cumprido os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022